Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-03.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-03.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: SAMUEL FELIX NILO

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO, LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel do apelado, situado em área urbana, por falha técnica atribuída à concessionária de energia. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante a reestabelecer o serviço de energia e a pagar R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por alegados problemas técnicos, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Restou comprovado que a interrupção do serviço essencial não se deu por culpa do consumidor, tratando-se de falha técnica atribuível à concessionária, a qual não solucionou o problema em tempo razoável.

A interrupção de serviço essencial por período superior a 24 horas, em zona urbana, extrapola os limites do mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais causados.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional ao dano e atende aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por falha técnica da concessionária configura falha na prestação do serviço. 2. A privação de serviço essencial em zona urbana por período superior a 24 horas ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, VI; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1372270/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.02.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8000343-03.2023.8.05.0012, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Antas/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Apelado SAMUEL FELIX NILO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA